Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-67.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705055-67.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JASLON ROBERTO BARROS CANDEIAS, GILMARA MARCEANO DE OLIVEIRA, ISALETE JOSE RAMOS RECORRIDO: FRANCISMAR MOREIRA DE FIGUEIREDO LIMA DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, dê-se vista à parte recorrida. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito